Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011641-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. L. C. - CPF: 069.265.951-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), IANNA MARTINS LUCIALDO - CPF: 021.173.971-58 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), IANNA MARTINS LUCIALDO - CPF: 021.173.971-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MUDANÇA INJUSTIFICADA DE DIA E DE HORÁRIO DOS VOOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

É fato incontroverso que houve falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de comprovação de que tenha tentado minimizar os danos à parte consumidora, decorrentes da mudança injustificada do dia e do horário dos voos, notadamente resulta em ato ilícito, passível, portanto, do dever de indenizar, ainda que extrapatrimonial.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo que, no caso, o
quantum
indenizatório merece ser mantido, eis que fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1011641-27.2021.8.11.0041, movida por I. L. C., representada por Ianna Martins Lucialdo, em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a primeira apelante alega que a alteração do voo da apelada decorreu em razão da pandemia do COVID-19. Anota que o Juízo
a quo
não considerou a peça de defesa desta, todavia, afirma que o motivo do cancelamento do voo foi a pandemia do COVID-19.
“E tal fato deve ser considerado como excludente de responsabilidade da Cia Aérea, devendo ser afastado o entendimento do d. Juízo a quo de que a situação configurou dano moral”.
Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para melhor atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

A segunda apelante, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que a situação narrada na inicial deve ser atribuída a companhia aérea e que a empresa de turismo
“apenas realiza a intermediação na contratação de passagens aéreas e hospedagens em hotéis, confeccionando os pacotes de viagens, no entanto, tal situação vivenciada pela parte Recorrida foge da alçada da empresa Requerente, não cabendo nenhuma imputação de responsabilidade pelos dissabores suportados pela parte Recorrida”.
Sucessivamente, de igual forma, pede a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 215228828 e 215228829, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 235634660).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S. A. não se sustenta, visto ser esta solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços contratados pela apelada.

É evidente a aplicação do art. 7o do CDC, sendo responsáveis todos os participantes da cadeia de consumo e, sendo assim, a requerida prestou seus serviços de venda de pacote turístico, consequentemente, existe a responsabilidade pela falha na prestação do serviço que vier a recair sobre o contrato.

Ademais, além da clareza do artigo sétimo do CDC, o artigo n. 14 do mesmo código, feita a devida interpretação, dispõe que as operadoras de turismo respondem de forma solidária pelos prejuízos causados aos passageiros durante a concretização do contrato entabulado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA - DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(TJMT, N.U 0012224-55.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Logo,
afasto a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que a responsabilidade por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora adquiriu em novembro de 2019 junto a primeira requerida um pacote de viagem com passagens de ida e volta de Cuiabá/MT para a cidade de Maceió/AL, a ida estava programada para o dia 14.03.2020 e volta para a data de 23.03.2020, bem como que o voo sofreu alteração na data de partida e no horário de volta, causando prejuízos e desconfortos inerentes à mudança repentina do itinerário e a falta de comunicação prévia por parte das empresas vendedoras.

Outrossim, conforme bem ponderado pelo Juízo
a quo
ao sentenciar o feito:

“Estabelecidas às aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que com relação alteração do voo do autor, tal aspecto é incontroverso e confessado nos autos pela requerida Gol Linhas Aéreas, devendo, neste sentido nos atermos à seguinte assertiva da requerida que a culpa é exclusiva da primeira requerida que não informou as alterações a parte contratante e as alterações dos voos deram-se em decorrência da covid-19.

A requerida CVC Viagens, da mesma forma imputa culpa exclusiva da companhia aérea, uma vez que quem realizou a alteração do voo foi a empresa aérea de forma unilateral.

No entanto, caberia, ambas as requeridas fazerem prova de suas alegações e produzirem prova contrária ao alegado na inicial, em outras palavras, caberia às requeridas comprovarem que a alteração do itinerário da viagem contratada foi devidamente justificado”
(Id. 21522880, autos de origem).

Dessa forma, de salientar que a legislação consumerista estabeleceu que a responsabilidade do fornecedor do serviço por falhas na prestação é de natureza objetiva, ou seja, para reparação do dano causado ao consumidor, prescinde-se da apuração de culpa.

Logo, a responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço por elas oferecido. Como se vê, as apelantes não negam o fato ocorrido, alegando a segunda, que é mera intermediadora do serviço de transporte em referência.

Destarte, evidente a ocorrência de dano, decorrente da falha do serviço contratado, não cabendo alegação, ademais, de que a referida alteração ocorreu tão somente, por responsabilidade da companhia aérea.

Para além disso, a empresa tem o dever de zelar pela boa prestação do serviço que vendeu ao consumidor, ainda que não seja por ela prestado. Ao contratar e pagar o serviço de intermediação, o consumidor objetiva se ver protegido de dissabores.

Em contrapartida, se evidencia que não há critério objetivo para fixação de indenização reparatória de dano moral, que no caso se consubstancia no desassossego, na angústia e frustração, que por óbvio sofreram tanto a apelada quanto os seus genitores, sem mencionar, ainda, a quebra de confiança com relação ao prestador de serviço.

Assim, cabe ao magistrado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, para se fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Considerando o grau de responsabilidade das apelantes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que
o valor fixado na sentença, d
e R$10.000,00 (dez mil reais)
, atende os objetivos mencionados e está dentro do parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos.

Em conclusão, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024